Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-25.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de empregada aposentada de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Sentença de procedência. Recurso exclusivamente da operadora requerida.

MATÉRIA PRELIMINAR. Autora arguiu, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade da juntada do documento pela requerida às fls. 315. Inadmissibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de empregada aposentada de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Sentença de procedência. Recurso exclusivamente da operadora requerida.

MATÉRIA PRELIMINAR. Autora arguiu, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade da juntada do documento pela requerida às fls. 315. Inadmissibilidade reconhecida. Documento trazido pela apelante não poderia ser aceito como novo e não se refere a fatos ou contraposição de situação surgida após a r. sentença. Inteligência do art. 435 do CPC. Documento desconsiderado. Preliminar acolhida.

MÉRITO. Apelante apresentou documentos aptos a comprovar que os descontos realizados em folha de pagamento da autora referiam-se aos respectivos dependentes. Aplicação do entendimento pacificado no Resp Repetitivo no 1.680.318/SP. Ausência de contribuição direta. Impossibilidade de manutenção da autora no plano. Sentença reformada.

SUCUMBÊNCIA. Diante do resultado do recurso, devem ser fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida à autora.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA AUTORA ACOLHIDA; NO MÉRITO, RECURSO DA OPERADORA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032948
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001266-25.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
UNIMED
REGIONAL
DA
BAIXA
MOGIANA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO DE MOGI GUAÇU, é apelada MARINA MARIA
DEPIERI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a preliminar arguida pela requerente em sede de contrarrazões e, no mérito,
deram provimento ao recurso da requerida, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001266-25.2019.8.26.0362
Voto no 12.395 (LA)
Pág. 2/6
VOTO No 12.395
No Processo - Classe:
1001266-25.2019.8.26.0362 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Mogi-Guaçu
MM Juiz de 1o Grau:
Sergio Augusto Fochesato
Partes:
Apelante: Unimed Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de
Trabalho Médico de Mogi Guaçu
Apelado: Marina Maria Depieri Ferreira
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de
empregada aposentada de manutenção em plano de saúde
coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas
condições.
Sentença
de
procedência.
Recurso
exclusivamente da operadora requerida.
MATÉRIA PRELIMINAR. Autora arguiu, em sede de
contrarrazões,
a
inadmissibilidade
da
juntada
do
documento pela requerida às fls. 315. Inadmissibilidade
reconhecida. Documento trazido pela apelante não poderia
ser aceito como novo e não se refere a fatos ou
contraposição de situação surgida após a r. sentença.
Inteligência
do
art.
435
do
CPC.
Documento
desconsiderado. Preliminar acolhida.
MÉRITO. Apelante apresentou documentos aptos a
comprovar que os descontos realizados em folha de
pagamento
da
autora
referiam-se
aos
respectivos
dependentes. Aplicação do entendimento pacificado no
Resp Repetitivo no 1.680.318/SP. Ausência de contribuição
direta. Impossibilidade de manutenção da autora no plano.
Sentença reformada.
SUCUMBÊNCIA. Diante do resultado do recurso, devem
ser fixados honorários advocatícios em favor dos patronos
da apelante no importe de 15% sobre o valor atualizado da
causa, observada a justiça gratuita concedida à autora.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA AUTORA ACOLHIDA;
NO MÉRITO, RECURSO DA OPERADORA PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença de fls. 278/282,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Marina Maria Depieri
em face de Unimed Regional da Baixa Mogiana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001266-25.2019.8.26.0362
Voto no 12.395 (LA)
Pág. 3/6
O D. Magistrado julgou a ação procedente, condenando a requerida a
manter a autora e dependentes como beneficiários no respectivo plano de saúde, por
tempo indeterminado e nas mesmas condições do plano anteriormente disponibilizado,
devendo a autora assumir o pagamento integral da prestação.
Em razão da sucumbência, a requerida foi também condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apelou a operadora do plano de saúde aduzindo que o
contrato firmado entre as partes fora celebrado anteriormente à a edição e vigência da
Lei 9.656/98, não ensejando a aplicação da referida lei ao caso dos autos.
Invocou, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 35-E da Lei Federal
9.656/98.
Defendeu a inaplicabilidade do artigo 31 da Lei 9.656/98, uma vez
que a apelada não teria contribuído para o plano de saúde oferecido pela empregadora.
Aliás, foi oferecido à autora um plano individual com isenção de
quaisquer períodos de carências, o que não foi aceito pela requerente.
Alegou, ainda, a necessidade de manutenção do equilíbrio nas relações
entre consumidores e fornecedores, afirmando que a r. sentença ensejou a aplicação de
desvantagem excessiva à requerida.
Por fim, requereu o provimento do recurso, ensejando a reforma da r.
Sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus
sucumbenciais (fls. 285/309).
A autora apresentou contrarrazões às fls. 322/330, arguindo preliminar
de inadmissibilidade do documento juntado às fls. 315.
No mérito, pugnou pela manutenção do julgado.
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida pela autora em sede de contrarrazões
comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001266-25.2019.8.26.0362
Voto no 12.395 (LA)
Pág. 4/6
A requerida apresentou às fls. 315 declaração emitida pela Santa Casa
de Misericórdia, ex-empregadora da requerente, informando a ausência da respectiva
contribuição para o pagamento do plano de saúde operado pela requerida.
Com efeito, o sistema processual não autoriza a juntada de prova
documental com a apelação ou após a respectiva interposição, o que ocorreu no caso dos
autos.
Ademais, o documento juntado pela requerida não corresponde à
hipótese prevista no artigo 435, caput, do Código de Processo Civil, eis que devem ser
considerados documentos novos aqueles desconhecidos ou inacessíveis pela parte até a
prolação da sentença, o que não foi a hipótese.
Portanto, inviável a apreciação do documento juntado às fls. 315.
Por outro lado, no mérito, o recurso comporta provimento.
Verifica-se dos autos que a autora se aposentou junto à Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, mas permaneceu trabalhando no local até o
ano de 2006, sendo mantida no plano de saúde operado pela requerida até 2019, quando
não pode continuar no convênio, por não possuir condições de assumir a mensalidade do
plano regulamentado.
Ademais, analisados os holerites juntados em sede de manifestação à
contestação que a autora sofria desconto simbólico para a contribuição do plano no
valor de R$ 23,60 (março/94), R$ 63,00 (março/00) e R$ 81,00 (julho/02).
Neste particular, a requerida alegou que os descontos apresentados em
folha de pagamento pela autora seriam referentes aos valores do plano correspondentes
aos três dependentes da autora.
E os documentos às fls. 272/277, referentes aos dados cadastrais da
autora junto ao plano de saúde e o extrato dos valores referentes aos planos de saúde
junto à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, emitido em junho/02,
foram aptos a corroborar o alegado pela operadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001266-25.2019.8.26.0362
Voto no 12.395 (LA)
Pág. 5/6
No mais, a questão dos autos restou dirimida no julgamento do
Recurso Especial no 1.680.318/SP, de 22/08/2018, na qualidade de recurso repetitivo,
pelo E. STJ, nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/08/2018, DJe 24/08/2018)
Neste contexto, em que pese a respeitável solução dada ao litígio pelo
D. Magistrado a quo, restou comprovado que não houve contribuição direta da
empregada, caracterizando apenas o desconto em relação aos respectivos dependentes
em forma de coparticipação, o qual não poderia ser considerada efetiva contribuição,
nos termos do entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001266-25.2019.8.26.0362
Voto no 12.395 (LA)
Pág. 6/6
Portanto, ausentes os requisitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei
no 9.656/98, inexiste alternativa técnica a não ser a reforma da sentença para julgar a
ação improcedente.
As custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela autora,
com a fixação dos honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a preliminar arguida pela
requerente em sede de contrarrazões e, no mérito, dou provimento ao recurso da
requerida, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora